Tribunal: TJDFT
Processo: 0741604-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741604-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE DA SILVA OSMALA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a impugnação à gratuidade judiciária. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator